Tribunal: STF
Processo: Rcl 82978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.8.2025, por Danrley Vinícius Rodrigues de Barros contra ato do juízo do Tribunal do Júri da comarca de Olinda, no Processo n. 0010113-45.2025.8.17.2990. Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. A defesa afirma que o reclamante está preso por força de mandado de prisão preventiva desde o dia 1º.8.2025. Acrescenta que, em 4.8.2025, foi certificado que “o preso DANRLEY VINICIUS RODRIGUES DE BARROS não se encontra recolhido no COTEL no dia de hoje, conforme informado pelo próprio estabelecimento prisional, e por isso a audiência de custódia não foi realizada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “desde então, o preso não foi apresentado à autoridade judicial, não houve audiência de custódia e seu paradeiro é ignorado, configurando grave violação de garantias fundamentais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a omissão do TJPE configura violação simultânea à ordem constitucional interna e à normativa internacional vinculante, impondo a pronta intervenção desta Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. Medida liminar para determinar ao TJPE que, no prazo máximo de 24 horas, realize audiência de custódia do Reclamante, com a comunicação imediata à família e ao advogado sobre seu paradeiro; 



    2. Reconhecimento da ilegalidade da prisão por ausência de apresentação ao juiz no prazo legal e convencional, com eventual relaxamento; 



    3. Comunicação ao CNJ para apuração de descumprimento da Resolução nº 213/2015 e do Provimento nº 001/2021; 



    4. Determinação de que o TJPE adote medidas para prevenir novas violações, observando o controle de convencionalidade; 



    5. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil/15; 



    6. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada; 



    7. A produção de todas as provas admitidas no direito; 



    8. A suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, conforme disposto no artigo 989, inciso II, do CPC/15; 



    9. Imediata expedição de alvará de soltura em favor de DANRLEY VINÍCIUS RODRIGUES DE BARROS, haja vista a não apresentação para a audiência de custódia, e certidão do TJPE certificar não saber do paradeiro, sendo, portanto, considerado em local incerto e não sabido; 



    10.A citação do favorecido pela decisão judicial aqui impugnada para apresentar contestação, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC/15; 



    11.A oitiva do reclamado, na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na forma do artigo 989, inciso I, do CPC/15; 



    12.A oitiva do Procurador Geral da República, de acordo com o artigo 991, do CPC/15; 



    13.A juntada dos documentos em anexo, consoante o disposto no artigo 988, § 2º, do CPC/15” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    3. Em 14.8.2025, foram requisitadas informações ao juízo do Tribunal do Júri da comarca de Olinda (Processo n. 0010113-45.2025.8.17.2990), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante, em especial, se teria sido realizada a audiência de custódia e o local onde está custodiado (e-doc. 13).



    4. Em 19.8.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de Pernambuco contra DANRLEY VINICIUS RODRIGUES DE BARROS, pela suposta prática, em coautoria, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. (ID 206846005) 



    Recebida a denúncia em 28/07/2025, na ocasião foi decretada a prisão preventiva do agente. (ID 211083829) 



    Conforme comunicado pela autoridade policial, a ordem de prisão foi cumprida no dia 01/08/2025. (ID 213190222) 



    Em 04/08/2025, o procedimento do cumprimento do mandado prisional foi distribuído ao Juízo da Central de Flagrantes da Capital – Polo de Audiências de Custódia para a realização da audiência de custódia. 



    A audiência, no entanto, não foi realizada de imediato, conforme informações da certidão cartorária pág. 13, ID 213190222. 



    Após confirmado que o preso encontrava-se custodiado na unidade do Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), este juízo determinou a devolução do procedimento ao Polo de Audiências de Custódia (Central de Flagrantes da Capital), por ser o órgão jurisdicional competente para a realização da audiência, a qual foi devidamente procedida no dia 13/08/2025. (pág. 23/25, ID 213190222) 



    Atualmente, o processo originário aguarda a citação dos agentes” (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     7. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo do Tribunal do Júri da comarca de Olinda, que teria contrariado a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    8. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante pelo Polo de Audiências de Custódia (Central de Flagrantes da Capital). Extrai-se da ata da audiência:



    “Aos 13-08-2025, POR VIDEOCONFERÊNCIA, passou a MM JUIZA a certificar que: 



    Nos termos do parágrafo 2º, inciso II do Art. 19 da Resolução do CNJ 329 de 2020, este juízo CERTIFICA que o preso foi ouvido sozinho dentro da sala de videoconferência. 



    Após o preso foi ouvido em audiência de custódia, ensejado as perguntas e manifestação das partes, ao que ao final gerou a decisão de encaminhamento ao juiz prolator da ordem de prisão. 



    As audiências de custódia DECORRENTES de cumprimento de mandado de prisão e outras modalidades prisionais, que não o flagrante, no âmbito do TJPE, foi regulada pelo PROVIMENTO Nº 001/2021-CM, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 que alterou o Provimento nº 003/2016-CM, de 28 de abril de 2016. 



    Segundo a norma, ‘nos casos de prisões temporárias, preventivas, definitivas e recapturas, bem como a prisão civil, competirá ao juiz responsável pela custódia verificar apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado, requisitar a investigação dos fatos relatados se entender necessário e adotar as medidas necessárias visando à preservação do direito da pessoa presa, devendo encaminhar em seguida a ata da audiência de custódia e de sua decisão ao juízo responsável pela instrução do processo ou ao juiz da Vara de Execuções Penais competente, conforme o caso.’ 



    Além disso, o normativo do TJPE, positiva no §5º do art. 1º que: ‘as audiências de custódia, nos casos de prisões temporárias, preventivas, definitivas e nas recaptura, bem como na prisão civil, não têm por escopo aferir a presença dos requisitos da custódia cautelar ou mesmo substituí-la por outras medidas, sendo esta análise privativa do juízo da causa ou da execução, conforme o caso.’



    A competência para realizar as audiências de custódia, inclusive nos Plantões Judiciários, dos presos decorrentes de prisão preventiva, temporária, prisão definitiva por carta de guia ou por recaptura, será do Polo em cujo território se encontrar o estabelecimento prisional, à exceção do estabelecimento prisional do COTEL, que competirá à Central de Flagrantes da Capital. (...)



    O PROMOTOR DE JUSTIÇA ENTENDEU QUE O MANDADO DE PRISÃO É VÁLIDO E NADA TEM A REQUERER. 



    A DEFESA REQUEREU RELAXAMENTO DA PRISÃO, UMA VEZ QUE O PRESO FOI RECOLHIDO NO DIA 01.08.2025 E SÓ NA PRESENTE DATA FOI APRESENTADO PELO COTEL, COM OS DEMAIS ARGUMENTOS EXPOSTOS ORALMENTE. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO SE PRONUNCIOU PELA EXTRAÇÃO DE CÓPIA DA ATA E REMESSA À CORREGEDORIA DA SDS E A COMUNICAÇÃO COM URGÊNCIA AO JUÍZO DE ORIGEM. 



    DELIBERAÇÃO: ENTENDO QUE OS ARGUMENTOS ELENCADOS DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO NATURAL, RAZÃO PELA QUAL DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CORREGEDORIA DA SDS, CONFORME REQUERIDO PELO MP, COM CÓPIA DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA, BEM COMO A PRESENTE ATA AO JUÍZO PROLATOR DA ORDEM DE PRISÃO, PARA ANÁLISE” (sic, fls. 28-29, e-doc. 15).



    9. Realizada a audiência de custódia do reclamante em 13.8.2025, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin. 



    Apesar de ter sido realizada a audiência de custódia em 13.8.2025, mais de vinte e quatro horas após a realização da prisão, descabe reconhecer ilegalidade e relaxar a prisão do reclamante, reconhecida como legal pelo juízo da custódia, após cumprimento de mandado de prisão. 



    Eventual pedido de revogação da prisão demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta a reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora